Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/2009. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 9.099/1995. PROTEÇÃO DO INCAPAZ. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Dos princípios contidos no art. 2o da Lei no 9.099/1995, emerge a intenção do legislador de dar maior informalidade e economia aos processos.
2. Por outro lado, a existência de interesse de incapaz exige complexidade e atuação ministerial no feito.
3. Apesar de a Lei no 9.099/1995 ser apenas subsidiariamente aplicável aos Juizados da Fazenda Pública (art. 27 da Lei no 12.153/09), seu art. 8o, § 1o, I, que veda a participação de incapazes em processos perante os Juizados em geral, deve prevalecer em relação à competência absoluta determinada pelo valor da causa (art. 2o, caput e § 4o da Lei no 12.153/2009).
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, o suscitado.